Tribunal: TJMT
Processo: 1012565-24.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012565-24.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NILDA REGINA CAVALINI FERRER DA SILVA - CPF: 630.941.421-68 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
INEXISTÊNCIA
DE ARGUMENTO NOVO. TEMA 1.306 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
NÃO COMPROVADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que
desproveu
Recurso de Apelação
da Agravante e
mante
ve
a improcedência dos pedidos relacionados à alegada abusividade de encargos em contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a existência de argumentos novos aptos a reformar a decisão monocrática; (
ii
) a alegada abusividade dos encargos financeiros; (
iii
) a suposta limitação contratual da taxa de juros a 1% ao mês; e (
iv
) eventual falha no dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo Interno reproduz as razões do Recurso de Apelação, sem apresenta
r
de argumento novo, o que autoriza a manutenção da decisão agravada, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4.
A cláusula contratual que prevê juros de 1% ao mês refere-se aos juros moratórios, enquanto a taxa de 5,68% ao mês corresponde aos juros remuneratórios do crédito rotativo.

5.
A inadimplência da consumidora autoriza a incidência de encargos sobre o saldo remanescente, conforme a sistemática do contrato de cartão consignado.

6. É permitida a cumulação
de juros remuneratórios e moratórios.

7.
A utilização do crédito pela consumidora demonstra ciência da operação contratada e afasta alegação de falha no dever de informação.

8.
Não há ambiguidade contratual apta a justificar interpretação favorável diversa.

10. Inexistente
prova de cobrança indevida, não há falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A reiteração das razões do Recurso de Apelação, sem apresentação de argumento novo, autoriza a manutenção da decisão monocrática.
2.
A distinção entre juros moratórios e remuneratórios afasta a alegação de abusividade quando a cobrança observa a sistemática contratual do cartão de crédito consignado.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.021, § 3o
; CDC,
art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Nilda Regina Cavalini Ferrer da Silva
em virtude de decisão
que desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada,
sob o
argumento de que o julgado desconsiderou aspectos relevantes do caso concreto e violou normas do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que houve
ofensa
ao dever de informação e transparência, pois o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
tem
natureza complexa e induz o consumidor a erro, levando-o a acreditar que se trata de empréstimo consignado comum, sem esclarecimento adequado acerca da forma de amortização do débito.

Sustenta que
houve equívoco
ao afastar sua vulnerabilidade com base em sua condição de servidora pública
. Afirma
que a vulnerabilidade, no caso, é de natureza técnica e independe da profissão do consumidor.

Argument
a
que ocorreu
o descumprimento da oferta e a existência de ambiguidade contratual, especialmente quanto à cláusula que prevê taxa de 1% ao mês, sustentando que tal disposição deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, e que a cobrança de juros superiores (5,68% ao mês)
ofende
a boa-fé objetiva e o princípio da vinculação da oferta.

Aduz que ao caso não se aplica o Enunciado
63 d
a Súmula
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
sob o
fundamento de que existe
cláusula contratual específica limitando a taxa de juros, o que impediria a incidência do referido enunciado.

Requer
o provimento do Agravo Interno,
a reforma da decisão
monocrática e, por conseguinte,
o
provimento ao Recurso de Apelação, com o reconhecimento da abusividade das cobranças, repetição do indébito em dobro e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Contraminuta no Id. 352301384

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre registrar que o Agravo Interno não traz argumento novo apto a afastar os fundamentos da decisão monocrática.

Com efeito, a
leitura comparada entre as razões do Recurso de Apelação e as
deste Recurso
evidencia que a Agravante apenas reedita, com outra formulação, as mesmas teses já submetidas à apreciação e expressamente enfrentadas no
decisum
recorrido.

Assim, ao caso aplica-se a tese jurídica firmada no Tema
1.306 do STJ,
no sentido de que
“a
reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do
§3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.
”

Na decisão agravada, ficou consignado que a controvérsia recursal
do Apelo
se limita à alegada abusividade dos encargos financeiros cobrados em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, a partir da premissa sustentada pela Recorrente de que o ajuste prev
ê
juros de 1% ao mês, ao passo que as faturas demonstra
m
cobrança de 5,68% ao mês.

A alegação foi afastada
de modo claro e suficiente, ao assentar que a própria premissa recursal est
á
equivocada, por confundir duas espécies distintas de encargos contratuais: os juros moratórios e os juros remuneratórios.

Consta do
decisum
que a cláusula contratual
sustentada
pela Recorrente, ao prever juros de 1% ao mês, refere-se aos juros de mora, incidentes em razão do atraso no pagamento, ao passo que o percentual de 5,68% ao mês corresponde aos juros remuneratórios, devidos pela utilização do capital disponibilizado pela instituição financeira no âmbito do contrato de cartão consignado.

Esse fundamento, por si só, já é suficiente para a manutenção da decisão agravada.

Com efeito, a Agravante insiste em sustentar
ofensa
ao dever de informação, falta de transparência, ambiguidade contratual e suposto descumprimento da oferta. Afirma, ainda, que a sua condição de servidora pública não afasta a vulnerabilidade técnica e que a cláusula contratual deveria ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor.

Nada obstante, tais alegações não infirmam a conclusão anteriormente adotada.

Repiso:
a controvérsia dos autos não diz respeito à validade do modelo contratual de cartão de crédito consignado em si, tampouco à inexistência
de anuência ao produto contratado, mas à alegação específica de que a instituição financeira
descumpriu
a previsão contratual de juros. E, quanto a esse ponto,
não há
qualquer desconformidade entre a cobrança realizada e a natureza dos encargos previstos no ajuste.

Aliás, desde a sentença foi
consignado que a
Agravante
não efetuou o pagamento integral das faturas mensais, razão pela qual se tornou cabível a incidência de juros remuneratórios e demais encargos sobre o saldo rotativo, nos termos das cláusulas contratuais expressas.
Assentou-se, ainda,
que a cumulação entre juros remuneratórios e juros moratórios é válida, por se tratar de encargos distintos, destinados a finalidades diversas.

Ao
manter esse entendimento, observ
ei
corretamente a prova documental constante dos autos e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é juridicamente admissível a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios no período de inadimplência, vedada apenas a cumulação de comissão de permanência com outros encargos.

Portanto, não há qualquer equívoco no
decisum
agravado.

Do mesmo modo,
não prospera a
tese
de descumprimento do dever de informação.

Conforme consignado na decisão unipessoal,
o contrato de cartão consignado com pagamento mínimo em folha e incidência de encargos sobre o saldo remanescente est
á
formalizado por instrumento contratual juntado aos autos.

Além disso,
destacou-se que a Agravada
utilizou os valores disponibilizados, inclusive mediante saques e transações com o cartão, circunstância que demonstra ciência prática da operação contratada e atrai a incidência dos encargos decorrentes da
falta
de quitação integral das faturas.

A tese de que a cláusula 1.3 imp
õe
limitação absoluta dos juros a 1% ao mês tampouco se sustenta. Co
nforme
já esclarecido, esse percentual não se refere aos juros remuneratórios do crédito rotativo, mas aos juros moratórios incidentes sobre obrigação vencida e não paga. Não há, portanto, ambiguidade relevante apta a conduzir à interpretação pretendida pela Agravante.

Ao contrário, o que se verifica é tentativa de leitura isolada de disposição contratual, desconsiderando a sistemática própria do cartão de crédito consignado, em que o desconto mínimo em folha não importa quitação integral da fatura e o saldo remanescente sujeita-se a encargos remuneratórios.

Também não assiste razão à Agravante ao invocar a inaplicabilidade da Súmula 63 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Isso porque,
sequer há,
no âmbito desta Corte, súmula
com este número
. De todo modo, o
decisum
recorrido
está fundado
na interpretação das cláusulas contratuais, na distinção entre encargos moratórios e remuneratórios, na
prova
da utilização do crédito e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da cumulação dos encargos.

A
sustentada
vulnerabilidade técnica, por sua vez, não altera a solução da controvérsia. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não dispensa a demonstração concreta da irregularidade alegada.

Na hipótese
, a
Agravante
não comprovou cobrança de juros em desacordo com a natureza dos encargos previstos no ajuste. A
alegação
genérica dos
arts
. 6o, III, 30, 46 e 47 do CDC não basta para afastar a conclusão de que os encargos questionados decorrem da própria dinâmica do contrato celebrado.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, também não há espaço para reforma.
Na
decisão agravada
assentou-se de forma expressa
que a cobrança
tem
amparo contratual e legal, o que afasta a configuração de pagamento indevido. Além disso, o art. 42, parágrafo único, do CDC exige, para devolução
em dobro, a demonstração de má-fé do fornecedor, elemento que não se encontra caracterizado nos autos.

O mesmo entendimento se
aplica ao pleito de indenização por danos morais
, pois a
cobrança de encargos previstos em contrato válido, sem demonstração de abuso, inscrição indevida, constrangimento concreto ou lesão autônoma a direito da personalidade, não autoriza condenação reparatória.

Por fim, o Agravo Interno insiste na necessidade de julgamento colegiado, ao argumento de que a matéria exigiria exame mais detido. Também aqui não lhe assiste razão.

Com essas considerações
,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026